Tribunal: TJMT
Processo: 1014656-58.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014656-58.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EUDES FORTES - CPF: 378.775.341-91 (APELANTE), VANDEILSON ALVES SANTOS - CPF: 913.726.741-87 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1014656-58.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VARZEA GRANDE-MT

APELANTE(S):

EUDES FORTES

APELADO(S):

BANCO BMG S.A.

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO – PETIÇÃO DE ACORDO REALIZADA ENTRE AUTOR E APENAS UM DOS REQUERIDOS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO REQUERIDO – CABIMENTO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM
-
RECURSO PROVIDO.

Se houve a homologação do acordo entre a parte autora e os requeridos com a extinção da demanda, mas a composição se deu apenas entre a autora/apelante e o segundo requerido, a demanda deve prosseguir em relação ao primeiro requerido, mormente se a causa de pedir é diversa entre os demandados, cuja responsabilidade é distinta,

devendo os autos ser devolvidos ao Juízo de origem para instrução e regular processamento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EUDES FORTES
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito n.o 1014656-58.2020.8.11.0002
ajuizada em face de
BANCO BMG S.A. e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. homologou o acordo por sentença, nos termos do art. 200 do CPC/15, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e em decorrência, declarou extinta a ação, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC/15.

No mais, determinou que os honorários advocatícios e as custas processuais seriam na forma convencionada.

Alega que
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de Liminar "Inaudita Altera Pars" e Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito, em face dos requeridos e do INSS, em razão de diversos empréstimos realizados sem sua autorização, por meio de fraude de terceiro.

Sustenta que os requeridos realizaram mais de quarenta empréstimos consignados do INSS, no benefício da apelante, o qual foi obrigada a pagar até o final, sendo vultosas quantias de empréstimos que nunca realizou.

Afirma que a autora e o requerido ITAÚ CONSIGNADOS S.A. firmaram acordo judicial para por fim ao processo em relação aos empréstimos realizados, o qual foi homologado pela juíza singular.

Salienta que a sentença proferida determinou a extinção do feito em relação aos requeridos BANCO ITÁU CONSIGNADO E BANCO BMG, porém, verifica-se do acordo de ID 125016181, que a composição foi realizada tão somente com o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., portanto, a ação deve prosseguir em relação ao BANCO BMG S.A..

Ao final, requer a remessa dos autos para a vara de origem a fim de que seja reformada a sentença para determinar a extinção da ação em relação apenas ao BANCO ITÁU CONSIGNADO S.A e o prosseguimento da demanda em relação ao BANCO BMG S.A..

Contrarrazões (ID 125016198), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito n.o 1014656-58.2020.8.11.0002
ajuizada por
EUDES FORTES
em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, BANCO BMG S/A e INSS
, com pedido de declaração de inexistência dos débitos oriundos de contratos de empréstimo consignado e condenação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Alegou que é beneficiária de pensão por morte, junto à Previdência Social – INSS (ID 125016161 – pg. 20), recebendo o seu benefício pelo Banco Santander (033), Agência 4407 e conta 1004240-2 e em 20/07/2017, compareceu ao Banco Santander, pedindo esclarecimentos sobre o seu benefício que diminuía a cada dia e foi informada que deveria procurar a previdência social para esclarecimentos.

Narrou que procurou a delegacia de polícia civil e registrou um B.O, pedindo a instauração de inquérito para que fosse apurado o crime de estelionato consumado (ID 125016161 – pg 18), bem como procurou o PROCON/MT (ID’s 125016159 e 125016161 – pg 17).

O BANCO ITAÚ CONSIGNADO apresentou prestação de contas contendo a relação dos supostos empréstimos (oito no total), mas no espelho apresentado pelo INSS aparecem 15 contratos efetivados com o BANCO ITAÚ CONSIGNADO (ID’s 125016160 e

125016161), que totalizam o valor de R$ 20.626,36:

1) Contrato no 573966682, no valor de R$ 9.400,61;

2) Contrato no 577555394, no valor de R$ 1.634,93;

3) Contrato no 572855718, no valor de R$ 1.738,41;

4) Contrato no 573655580, no valor de R$ 1.562,17;

5) Contrato no571955299, no valor de R$ 1.570,00;

6) Contrato no568260869, no valor de R$ 8.882,31;

7) Contrato no565404474, no valor de R$ 1.323, 77;

8) Contrato no551855278, no valor de R$ 1.321,83;

9) Contrato no554655368, no valor de R$ 634,59;

10) Contrato no552554911, no valor de R$ 595,19;

11) Contrato no553555028, no valor de R$ 1.328,45;

12) Contrato no236663494, no valor de R$ 8.053,69;

13) Contrato no 235025272, no valor de R$ 583,13;

14) Contrato no 229244466, no valor de R$ 1.214,91;

15) Contrato no 224325764, no valor de R$ 517,27.

Alegou, ainda, que também constam cinco empréstimos supostamente realizados com o BANCO BMG S.A. (ID 125016159), que totalizam o valor de R$ 12.939,63:

1) Contrato no 223425694, no valor de R$ 7.272,73;

2) Contrato no 215011850, no valor de R$ 1.193,64;

3) Contrato no 204932770, no valor de R$ 7.561,44;

4) Contrato no204928816, no valor de R$ 543.48;

5) Contrato no 190615303, no valor de R$ 7.314,84.

Afirmou que não expediu qualquer autorização direcionada à realização de consignação em seu benefício, não pediu empréstimo consignado aos bancos requeridos, porque não precisava do empréstimo, bem como não recebeu em conta bancária nem mesmo por ordem de pagamento no caixa o dinheiro dos supostos empréstimos.

Assim, ajuizou a presente ação objetivando assegurar a suspensão dos descontos incidentes sobre o beneficio previdenciário da requerente, a título de empréstimo consignado, até decisão final da lide, e no mérito, a declaração de inexistência do débito fundado em contrato de empréstimo consignado por fraude de terceiro, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

O INSS ofereceu contestação, alegando a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, postulou pela improcedência do pedido inicial.

A audiência de conciliação restou infrutífera.

O BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A contestou a ação, aduzindo a preliminar de inépcia da inicial e a prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, protestou pela improcedência do pedido inicial.

A parte autora apresentou impugnação apenas à contestação oferecida pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

Por sua vez, o BANCO BMG S/A, apesar de citado pessoalmente, não ofereceu contestação, sobrevindo a decretação de sua revelia, sem a incidência dos efeitos materiais (ID 125016190).

A parte autora protestou pela realização de perícia nos contratos originais, alegando que sua assinatura fora escaneada.

O BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A requereu a expedição de ofício às instituições financeiras, para confirmação dos créditos e posterior designação de audiência para oitiva da autora ao passo em que o INSS deixou transcorrer
in albis
o prazo para especificação de provas.

No ID 125016181, a parte autora e o BANCO ITAÚ apresentaram uma petição de acordo, com o objetivo de por fim ao processo, cabendo ao banco requerido pagar à parte autora o valor de R$ 6.000,00, a título de indenização, dando integral quitação da demanda em relação ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., bem como o cancelamento dos contratos de empréstimo no 554655368, 236663494, 235025272, 237925174, 227244461, 229244466, 568260869, 565404474, 551855278, 552554911 e 553555028, postulando pela homologação do acordo e o prosseguimento da ação contra os demais requeridos INSS e BANCO BMG S.A.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Ester Belém Nunes
homologou o acordo por sentença e declarou extinta a ação.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso em tela, verifica-se que a autora e o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. firmaram acordo com o objetivo de por fim ao processo, no valor de R$ 6.000,00, a título de indenização em favor da parte autora e o cancelamento dos contratos
de empréstimo no 554655368, 236663494, 235025272, 237925174, 227244461, 229244466, 568260869, 565404474, 551855278, 552554911 e 553555028,
dano integral quitação da demanda em relação ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., prosseguindo a ação contra os demais requeridos INSS e BANCO BMG S.A. (ID
125016181).

Todavia, no caso, nota-se que l
aborou em equívoco a d. magistrada singular ao homologar o acordo por sentença e declarar a extinção da ação, nos termos do art. 487, inc. III, “b”, do CPC/15, uma vez que consta do termo de acordo que a ação prosseguiria em relação aos demais requeridos INSS E BANCO BMG S.A., conforme se vê:

Assim, imprescindível, na hipótese, a devolução dos autos à instância de origem para seja dado prosseguimento ao feito em relação ao requerido BANCO BMG S.A., conforme expressamente requerido pela autora/apelante.

Com essas considerações, de se acolher o pedido da parte autora/apelante a fim de que seja dado prosseguimento ao feito em relação aos demais requeridos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da autora para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução do processo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022